Tribunal: TJBA
Processo: 8020361-52.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020361-52.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

AGRAVADO: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELOS CORREIOS COM O AVISO DE DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. NÃO COMPROVADO PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONDIÇÃO IMPRESCINDÍVEL AO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO COM FULCRO NO DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020361-52.2021.8.05.0000, em que é Agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
e Agravado(a) ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada nos termos em que foi proferida, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA